Tribunal: TJSP
Processo: 1009113-16.2020.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA – Pretensão indenizatória do dano material julgada procedente – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Prova pericial conclusiva, no sentido de que os danos verificados no imóvel dos autores derivaram de recalque do solo provocado pela obra do réu – Indenização que não pode ser limitada ao montante apontado na inicial, que representou a estimativa de custos para o

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA – Pretensão indenizatória do dano material julgada procedente – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Prova pericial conclusiva, no sentido de que os danos verificados no imóvel dos autores derivaram de recalque do solo provocado pela obra do réu – Indenização que não pode ser limitada ao montante apontado na inicial, que representou a estimativa de custos para o reparo do imóvel – Danos que evoluíram ao longo do tempo e que ainda podem estar em evolução, conforme conclusão pericial – Fato verificado pela perita louvada pelo Juízo que deve ser levado em consideração no julgamento – Artigo 493, do Código de Processo Civil – "Quantum" indenizatório relegado à fase de liquidação por arbitramento – Apelação do réu não provida, conhecida e provida a dos autores.